Tribunal: TJES
Processo: 5023762-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023762-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: ILDO RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS À PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito, ajuizada por ILDO RIBEIRO DOS SANTOS em face de SINAB - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL. Narra o requerente que é aposentado e descobriu que vem sofrendo descontos em seu benefício em favor da instituição requerida nos valores mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Afirma que tais descontos não são de seu conhecimento e que sequer os autorizou ou contratou serviços de mencionada entidade, bem como aponta ter identificado muitas reclamações de aposentados e pensionistas na internet. Aduz que, em seu benefício, até a presente data, já teve descontado a quantia de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato objeto do autos e determinar o cessamento dos descontos no benefício da parte autora, B) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) R$495,00, em forma simples, a título de danos materiais a serem acrescidos dos demais valores descontados e 2) R$2.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece parcial acolhimento. Aduz o recorrente que a situação fática não deve ser analisada diante do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e sim pelo Código Civil (CC) em razão de se tratar de atuação sindical. Acolhida a tese, retira-se do caso de que não consta nos autos comprovação inequívoca da manifestação de vontade da parte autora ou atos que viessem a convalidar a referida contratação, de forma que nesse ponto a parte ora recorrente não cumpriu com seu ônus probatório ao não afastar, impedir ou modificar o fato constitutivo do requerente (CPC, art. 373, inciso II), de forma no referente a este tópico o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a declaração de nulidade do contrato e a consequente restituição dos valores descontados.

5. No referente aos danos morais, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC, não se encontram configurados. Tem-se que os descontos realizados, por mais que indevidos, dentro da esfera cível não reputam na situação fática danos morais indenizáveis, configurando tão somente o dano material exarado pelo juízo de piso. Nesse sentido, não havendo comprovação de lesão ao direito da personalidade do autor, nos termos civis, não em que se falar da condenação da requerida em danos morais, merecendo a sentença, portanto, reforma acerca deste ponto.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, MANTENDO-SE OS DEMAIS PONTOS PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS.

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)